Tribunal: TJES
Processo: 0001559-54.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001559-54.2015.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON LUIZ ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001559-54.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LUIZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONDINELLE TEODORO MAULAZ - MG94372

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. NULIDADES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO. NÚMERO DE CRIMES. REFORMA. PROVIMENTO PARCIAL 1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a fixação da causa de aumento pelo concurso formal deve levar em consideração a quantidade de crimes praticados. 2. Recurso parcialmente provido.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001559-54.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LUIZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RONDINELLE TEODORO MAULAZ - MG94372

VOTO

PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE.

Preliminarmente a defesa almeja o reconhecimento da suspeição do Magistrado que presidiu a sessão do Tribunal do Júri, alegando que houve julgamento antecipado deste quando da decretação da prisão preventiva do réu.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apela, sendo mais sensato, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos defensivos, razão pela qual não conheço da preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) no dia 12 de abril de 2015, próximo à comunidade Ebenezer, nesta Comarca, o denunciado Anderson Luiz Alves depois de fazer uso de bebidas alcoólicas, assumindo o risco de tirar a vida de terceiros, invadiu a pista contrária ao seu sentido de direção e em excesso de velocidade, veio a colidir violentamente o veículo que conduzia contra a parte frontal do veículo das vítimas Lívia Maria Soares e Clério Nunes de Andrade, causando nos corpos delas as lesões corporais que as levaram a óbito. Assim agindo, o denunciado incorreu nas condutas tipificadas no art. 121 do art. 18, 1 e art. 14, inciso I por duas vezes na forma do art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Apurou-se que no momento do acidente, estavam no veículo VW/GOLF placa OYJ-3030 o denunciado (condutor) e Gabriel de Souza Nunes (carona), sendo este o proprietário do veículo. Inicialmente o acusado Anderson e o carona Gabriel relataram aos policiais que quem conduzia o veículo era Gabriel de Souza Nunes. Ocorre que ao serem levados perante a autoridade policial, confessaram que quem dirigia o veículo no momento do acidente era o acusado, dizendo que mentiram inicialmente porque o acusado Anderson encontrava-se aprovado em um concurso público no Estado de Minas Gerais e ficou temeroso de que tal fato lhe causasse prejuízo.

Ao descrever os fatos, o denunciado Anderson e o carona Gabriel relataram que este não estava "100%" para dirigir, tendo em vista que este fez uso de bebidas alcoólicas no dia anterior e que estava com "sono".

Impende registrar que o acusado Anderson e o carona Gabriel começaram a beber a partir das 12:00 horas da tarde e só vieram a parar de ingerir bebidas alcoólicas por volta de 20:00 horas da noite do dia anterior aos fatos. Ora, se os envolvidos relatam que Gabriel entregou seu veículo ao acusado Anderson porque não estava "100%" para dirigir, tendo em vista que este fez uso de bebidas alcoólicas no dia anterior, é óbvio ululante que o acusado Anderson também não possuía condições de dirigir o veículo de Gabriel, uma vez que estes fizeram uso de bebidas alcoólicas por aproximadamente 08 (oito) horas contínuas no dia anterior aos fatos.

Assim, é evidente que o acusado Anderson assumiu risco de matar terceiros em acidente de trânsito, já que fez uso de bebida alcoólica por aproximadamente 08 (oito) horas contínuas e mesmo assim aceitou dirigir o veículo automotor.

E mais, o acusado Anderson, além de consumir a quantidade excessiva de álcool, estava dirigindo em excesso de velocIdade, bem como em pista contrária a sua, aceitando os riscos de tirar a vida de pessoas inocentes que naquela estrada se encontravam, o que ocasionou a morte das vítimas.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença condenou o apelante pelo crime previsto nos artigos 121,
caput
, c/c artigo 18, inciso I, (2 vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inicialmente a defesa aponta diversas nulidades no julgamento, sustentando que um dos jurados serviu como testemunha em sede policial, que duas testemunhas seriam parentes colaterais, bem como que o promotor não foi indicado para participar da sessão de plenário em tempo hábil a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que o promotor responsável pelas alegações finais em sede de pronúncia “não participou de qualquer ato processual, havendo clara violação ao Princípio do Promotor Natural”, e que o Magistrado teria proferido julgamento antecipado quando decretou a prisão preventiva do apelante.

Contudo, ao compulsar os autos verifico que a defesa não se manifestou oportunamente contra quaisquer das teses acima elencadas, quais sejam no momento em que verificadas (artigos 468 a 471 do Código de Processo Penal).

Da simples leitura da ata da sessão verifica-se que não restou consignada qualquer impugnação aos jurados sorteados ou ao promotor designado para conduzir o processo.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar o parentesco entre as testemunhas Julimar Pinheiro Alves e Arlindo Pinheiro Lacerda, cumprindo ressaltar que sequer foi apontado o real parentesco entre estes nas razões de apelo:

“foi possível perceber também que dois dos jurados, os SRS. JULIMAR PINHEIRO ALVES e ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA, são parentes em linha ou colateral (mudar - devemos investigar), notadamente irmãos, cunhados, primos, etc” (fls. 1446).

Ainda, nenhuma exceção de suspeição ou impedimento foi apresentada em face do Magistrado sentenciante.

Além disso, sequer foi apresentado qualquer pedido de nulidade quando das alegações finais, na qual a defesa se limitou a apresentar as teses de desclassificação para crime culposo pela ausência de dolo eventual e absolvição pela ausência de prova de culpa.

Assim, entendo que operou preclusão consumativa em face das supostas nulidades apresentadas em sede de apelação criminal.

Ademais, não verifico qualquer nulidade absoluta capaz de causar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, mormente porque a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, que não se presume apenas pela condenação do réu pois deve ser
observado o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelas Cortes Superiores

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPEDIMENTO DE JURADO. NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS A VOTAÇÃO DOS QUESITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE MANUTENÇÃO DA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se declara a nulidade - relativa ou absoluta - de ato processual se a arguição do vício não for suscitada em prazo oportuno e não vier acompanhada de prova do efetivo prejuízo para a parte, nos termos do art. 563 do CPP e em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 3. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há falar em ilegalidade na sentença condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade a réu que esteve preso durante toda instrução processual. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 686.526/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) III - Em tema de nulidade processual, em virtude do princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". IV - Com efeito, a Defesa não indicou qualquer prejuízo concreto que seria suportado pelo recorrente com o indeferimento da substituição pleiteada, sequer mencionando qual seria a importância da oitiva da referida testemunha, não bastando para esse fim a mera alegação de imprescindibilidade à tese defensiva. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 96306 RJ 2018/0065632-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Superada essa questão, a defesa afirma que o apelante deve ser submetido a novo julgamento em virtude da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária às provas existente nos autos e, via de consequência, infringiu o disposto no art. 593, inciso III, alíneas “c” e "d" do CPP.

Pois bem. Consoante adverte o magistério doutrinário de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, o pedido ora pleiteado trata-se da hipótese mais controversa e complexa, por ser comum que, em muitos casos, haja nítida afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. (Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 927).

No presente caso, vejo que foram sustentadas em plenário duas teses: a primeira, pelo Ministério Público, que pediu a condenação da ré e a segunda, manifestada pela defesa, que requereu a absolvição por ausência de provas ou ausência de dolo na conduta.

A pretensão recursal para que a apelante seja submetida a novo júri, a meu ver, não merece prosperar por ter a condenação sido construída sobre consistentes elementos de provas, respaldada pelo auto de Prisão em flagrante (fls. 10/15), do boletim unificado (fls. 18/20), do boletim de acidente de trânsito (fls. 21/22), do exame de alcoolemia (fl. 24), laudo cadavérico da vítima Livia Maria Soares acostado (fls. 57), da certidão de óbito da vítima Clerio Nunes de Andrade (fl. 63), laudo de local de acidente (fls. 65/81), somados aos depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal:

“(...) QUE na data de ontem, qual seja, 11/04/2015, após fechar o comércio do pai do Declarante começou a tomar uma cerveja com seus amigos ANDERSON e HUGO; QUE começaram a beber a partir das 12h00m da tarde e pararam por volta das 20:00horas; QUE por volta das 22:00, o Declarante e ANDERSON foram dormir na casa do Declarante e acordaram por volta das 5:00horas da manhã do presente dia, saindo de MANTENA/MG sentido SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, urna vez que iria participar do "encontro de trilheiros" naquele Município; QUE o declarante deu a chave do seu veículo para ANDERSON dirigir por que não estava "100%" para dirigir; QUE ANDERSON tem costume de dirigir o carro do Declarante; QUE o veículo do Declarante é um GOLF TSI 1.4 TURBO, modelo 2014; QUE segundo consta do velocímetro do veiculo do Declarante, o veículo pode chegar a velocidade de até 260 km/h; QUE declara que ANDERSON estava na velocidade de aproximadamente 70km/h a 80krn/h; QUE alega que quem provocou o acidente foi o Fiat/Siena, invadindo sua mão; QUE após o acidente o condutor do veículo (ANDERSON) bem como o declarante saíram para ver o estado de saúde das pessoas do veículo SIENA; QUE pode perceber que a Vítima (LI VIA) estava desacordada e depois já na Policia Militar de Aguia Branca, veio a saber que a mesma veio a óbito:, QUE alega que acionou a ambulância, bem como o guincho; QUE as lesões na perna e no braço foram em decorrência do acidente de carro; QUE estavam ouvindo música enquanto dirigia; (informante Gabriel Souza Nunes - fls. 13)

Corroborando a tese acusatória, as testemunhas Valter Fernando Krok Fedeszen e Cleudo Matos Mol, afirmaram que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Assim, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Por derradeiro, passo a analisar o pleito recursal no tocante à causa de aumento aplicada em razão do concurso formal de crimes, que foi assim fixada pelo Magistrado:

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 70 do Código Penal (concurso formal próprio), pelo que aumento a pena a metade, sobretudo pela morte de duas pessoas.

O artigo 70 do Código Penal prevê o concurso formal de crimes, verificado quando dois ou mais delitos forem praticados mediante apenas uma ação ou omissão. Neste caso, o magistrado aplica a pena mais grave acrescida de um sexto até a metade.

Nessa toada, este egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a aplicação da fração em virtude do concurso formal levará em consideração o número de crimes praticados:

(...) O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. Precedentes STJ. 9. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004170026787, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022).

“o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).

Assim, tendo em vista que o apelante praticou dois delitos, entendo necessária a reforma da r. Sentença para aplicar, na terceira fase, a causa de aumento na fração de 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. Por consequência, reformo o regime inicial de cumprimento de pena, fixando-o no semiaberto.

Ante o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, para reduzir a fração de aumento aplicada na terceira fase e consequentemente o regime inicial de cumprimento de pena, mantendo os demais termos da r. Sentença.

É como voto.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)